Tribunal: STF
Processo: ARE 1342091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Agravou-se contra julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe, sendo outro sido interposto contra julgado do Superior Tribunal de Justiça.
    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 9.503/97) - TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – INACOLHIMENTO – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CP – PROCEDIMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI – INCLUSÃO DA PRONÚNCIA E DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DESTA COMO MARCOS INTERRUPTIVOS – INTELECÇÃO DO ARTIGO 117, INCISOS II E III, DO CP – LAPSO TEMPORAL ENTRE AS DATAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA NÃO TERMINATIVA (24.07.2009) E DA CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (15.09.2015) QUE NÃO PERFAZ O PERÍODO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL — ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU, COM PRECISÃO OS MOTIVOS PARA A CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA — INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NESSE PONTO — OBSERVÂNCIA DE CONTRADIÇÃO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO —MERO ERRO MATERIAL QUE DEVE SER CORRIGIDO — CONCLUSÃO DO JULGAMENTO INALTERÁVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS — UNÂNIME” (fl. 102, e-doc. 14).
    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 110, e-doc. 14).
    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, entre a data da decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem e a data da decisão deste Supremo Tribunal Federal, que, em recurso extraordinário, confirmou a decisão de pronúncia, transcorreu prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Argumenta que, apesar de o Tribunal de origem ter assentado que a decisão confirmatória da pronúncia ocorreu com o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual provido o recurso especial, para restabelecer a sentença de pronúncia, a decisão a ser considerada como marco interruptivo da prescrição seria a proferida por este Supremo Tribunal no julgamento de recurso extraordinário, pela qual negado seguimento ao recurso, confirmando-se a decisão de pronúncia.
    Ressalta que, “na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe rechaça a prescrição regulando marco interruptivo à mingua da legislação de regência, viola-se, em via transversa, a garantia da prescritibilidade das condutas delitágenas nos casos em que inadmite a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal como marco para a confirmação da pronúncia, com vistas a evitar a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo” (sic, fl. 19, e-doc. 15).
    Pondera que, “acaso esse Colendo Supremo Tribunal Federal proceda com juízo negativo de admissibilidade recursal no presente feito, o que não se acredita, como se trata in casu de Recurso Extraordinário Criminal, suplica a defesa que essa Suprema Corte aprecie a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus ex officio, incidindo o disposto no art. 654, § 2º do Código de Processo Penal” (fls. 21-22, e-doc. ).
    Alega que “o magistrado de instância primeira, em obediência ao teor da Resolução nº 112/2010 do Conselho Nacional de Justiça, procedeu com o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, cujo resultado atesta de forma acertada a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição” (fl. 98, e-doc. 15).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 59-63, e-doc. 15).
    No agravo, o agravante argumenta que “o Código Penal, quando elenca os marcos interruptivos da prescrição, não trata do momento em que se confirma a decisão de pronúncia” e, “quando o legislador deixa em aberto o momento em que a decisão de pronúncia se confirma, está o mesmo a considerar que, enquanto houver a possibilidade de manejo de recursos, seja pela acusação, seja pela defesa, é possível modificar a decisão contra a qual se insurge, o que pode implicar em uma confirmação de decisão de pronúncia, ainda que em sede de Recurso Extraordinário” (fls. 103-104, e-doc. 15).
    Enfatiza que, “quando o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe entende que a confirmação da pronúncia se deu perante o Superior Tribunal de Justiça, ignorando a discussão perante esse Supremo Tribunal Federal, delimita-se um marco interruptivo que não se encontra previsto em lei” (fl. 104, e-doc. 15).
    Salienta que a pena aplicada seria de dois anos e três meses de detenção, reprimenda que prescreveria em oito anos, sendo que “o lapso temporal existente entre a data da decisão de pronúncia, publicada em 24.07.2009 e a data do acórdão exarado por esse douto Supremo Tribunal Federal, em 07.11.2017, o qual confirmou a decisão de pronúncia, é de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias, portanto acima do interstício de 08 (oito) anos estabelecido pelo Código Penal” (fl. 108, e-doc. 15).
    Pede o provimento do recurso.
    5. O segundo recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. ART. 117 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, a qual prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. A decisão de pronúncia foi exarada em 24/7/2009 e confirmada pelo STJ em 15/9/2015 e a sentença condenatória, emanada pelo Tribunal do Júri, prolatada em 28/11/2018. Dessarte, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos, não podendo se falar na ocorrência da prescrição.
    2. Ademais, como registrado na decisão recorrida e no parecer do Ministério Público Federal, não se pode considerar a decisão confirmatória da pronúncia aquela prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, que sequer conheceu do recurso extraordinário, senão aquela proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da acusação para restabelecer a decisão que, originariamente, pronunciou o réu.
    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 40).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).
    6. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIX, XLII e XLIV do art. 5º da Constituição da República.
    Aponta que “o Código Penal, quando elenca os marcos interruptivos da prescrição, não trata do momento em que se confirma a decisão de pronúncia” (fl. 12, e-doc. 52).
    Salienta que, “quando o Superior Tribunal de Justiça entende que a confirmação da pronúncia se deu perante a Corte, ignorando a discussão perante o Supremo Tribunal Federal, delimita-se um marco interruptivo que não se encontra previsto em lei” (fl. 12, e-doc. 52).
    Observa que “interpôs Recurso Extraordinário que foi tombado, neste Supremo Tribunal Federal, sob o nº 986.566/SE, alegando e demonstrando que a manutenção do decisum exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, de confirmação de pronúncia, violaria dispositivo constitucional (art. 5º, LVII, da CF), sendo a referida sublevação inadmitida por decisão monocrática do Exmo. Min. Relator Ricardo Lewandowski em 11.10.2016, desafiado por Agravo Regimental que também fora rechaçado pela 2ª Turma do STF (21.08.2017), havendo, ainda, a oposição de embargos aclaratórios que não foram acolhidos (07.11.2017). Considerou o Tribunal a quo que a confirmação de pronúncia se deu quando da análise do Recurso Especial, e não do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário” (fls. 12-13, e-doc. 52).
    Menciona a possibilidade de “mudança de comando judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, seja em provimento à tese ministerial, seja em provimento à tese defensiva. Diversos são os exemplos, inclusive de habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, em que o réu foi despronunciado de ofício” (fl. 13, e-doc. 52).
    Ressalta o desrespeito à “necessária observância à Constituição Federal (art. 5º, incisos II e XXXIX), já que a legalidade estrita não permite que seja criada nova causa interruptiva de prescrição fora das hipóteses do art. 117 do Código Penal, não sendo o caso de considerar que a prescrição foi interrompida com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, mas sim do recurso extraordinário manejado na Suprema Corte, que poderia reformar completamente a decisão de pronúncia, exercendo seu mister Constitucional e hierárquico” (fl. 14, e-doc. 52).
    Pede o provimento do recurso ou a concessão de habeas corpus de ofício.
    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).
    No agravo, o agravante insiste que “a legalidade estrita não permite que seja criada nova causa interruptiva de prescrição fora das hipóteses do art. 117 do Código Penal, não sendo o caso de considerar que a prescrição foi interrompida com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, mas sim do recurso extraordinário manejado na Suprema Corte, que poderia reformar completamente a decisão de pronúncia, exercendo seu mister Constitucional e hierárquico” (fl. 13, e-doc. 62).
    Sustenta que, “determinando a Magna Carta quais crimes são imprescritíveis, tem-se como automaticamente violadas as normas quando a prescrição deixa de ser aplicada, fora das hipóteses legais, a crimes prescritíveis” (fl. 13, e-doc. 62).
    Pede o provimento do presente recurso ou a concessão de habeas corpus de ofício.
    8. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora